Tribunal: STJ
Processo: 0504567-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062603 - MG(2025/0504567-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WESLEY ELIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TEORIA DA CAUSA MADURA NO PROCESSO PENAL.
JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL APÓS AFASTAMENTO
DE
NULIDADE
PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais pela prática do crime previsto no
caput,
III,
art. 33,
c/c art. 40,
da

arts. 65, III, d, e 61, I, do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006, c/c
2. Fato relevante. O juízo de primeiro grau absolveu o réu ao reconhecer a ilicitude da
busca pessoal realizada, sem adentrar no mérito da acusação. Em apelação
ministerial, o Tribunal de origem afastou a nulidade probatória e, com fundamento na
teoria da causa madura, julgou diretamente o mérito para condenar o paciente,
entendendo exaurida a instrução criminal, com produção de prova testemunhal, laudo
pericial e apresentação de alegações finais por ambas as partes.
3. Alegações da impetrante. No habeas corpus originário, e reiteradamente no agravo
regimental, a Defensoria Pública sustenta supressão de instância, violação ao duplo
grau de jurisdição, ao juiz natural e à ampla defesa, afirmando a inaplicabilidade da
teoria da causa madura ao processo penal e defendendo a necessidade de retorno dos
autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da acusação.
4. Decisão agravada. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por ser
substitutivo de recurso próprio, mas examinou de ofício a alegação de constrangimento
ilegal, concluindo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela
possibilidade de aplicação da teoria da causa madura ao processo penal quando
exaurida a instrução probatória, circunstância reconhecida no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, afastada em sede de apelação a
preliminar de nulidade probatória que embasou absolvição em primeiro grau, poderia o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à luz da teoria da causa madura, proceder ao
imediato julgamento do mérito da acusação e condenar o réu, sem violar o duplo grau
Documento eletrônico VDA55945730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 96005d05-b338-4826-a475-fc69cd506ab1

de jurisdição, o princípio do juiz natural, a ampla defesa ou incorrer em supressão de
instância.
6. Questão correlata consiste em saber se o agravo regimental traz fundamentos novos
aptos a infirmar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
substitutivo, limitando-se a verificar, de ofício, eventual constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso próprio não deve ser
conhecido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
admitindo-se, todavia, o exame de ofício de eventual constrangimento ilegal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da aplicabilidade
da teoria da causa madura ao processo penal, com base no
§ 3o, do Código
art. 1.013,
de Processo Civil,
o do Código de Processo Penal, permitindo ao Tribunal,
c/c art. 3
afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito em primeiro
grau, apreciar desde logo a acusação, desde que a instrução probatória esteja
exaurida.
9. Constata-se que, no caso concreto, a instrução criminal foi integralmente concluída
perante o juízo de primeiro grau, com produção de prova testemunhal, juntada de
laudo pericial e apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, de
modo que o processo se encontrava em condições de imediato julgamento quando o
Tribunal de origem afastou a nulidade probatória.
10. Nesse contexto, o julgamento de mérito realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, com base na teoria da causa madura, não configurou supressão de instância,
julgamento extra petita, violação ao duplo grau de jurisdição, ao juiz natural ou
cerceamento de defesa, constituindo solução legítima orientada pela celeridade e pela
economia processual.
11. O agravo regimental limita-se a reproduzir os argumentos já expendidos no habeas
corpus originário, sem demonstrar qualquer equívoco na decisão monocrática ou
apontar flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, razão
pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e afastou a existência de
constrangimento ilegal.
Tese de julgamento:
1. A teoria da causa madura é aplicável ao processo penal, permitindo ao Tribunal,
afastada preliminar ou prejudicial que sustentou absolvição em primeiro grau, julgar
imediatamente o mérito da acusação quando a instrução probatória estiver exaurida,
sem violar o duplo grau de jurisdição, o juiz natural ou a ampla defesa.
2. O habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, cabendo ao Tribunal apenas verificar, de ofício, a existência de
constrangimento ilegal flagrante, cuja ausência autoriza a manutenção da decisão
impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 3o; CPP,
o;
art. 1.013,
art. 3 Lei n. 11.343/2006,
caput, e
III; CP, arts. 61, I, e 65, III, d; RISTJ,
XX.
art. 33,
art. 40,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Sexta Turma, j.
REsp n. 2.214.547/RS,
27.08.2025, DJe 02.09.2025; STJ, HC n.
Quinta Turma, j. 12.09.2023,
814.428/PR,
DJe 18.09.2023; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe
681.631/SC,
15.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55945730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 96005d05-b338-4826-a475-fc69cd506ab1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 96005d05-b338-4826-a475-fc69cd506ab1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062603 - MG(2025/0504567-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WESLEY ELIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TEORIA DA CAUSA MADURA NO PROCESSO PENAL.
JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL APÓS AFASTAMENTO
DE
NULIDADE
PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais pela prática do crime previsto no
caput,
III,
art. 33,
c/c art. 40,
da

arts. 65, III, d, e 61, I, do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006, c/c
2. Fato relevante. O juízo de primeiro grau absolveu o réu ao reconhecer a ilicitude da
busca pessoal realizada, sem adentrar no mérito da acusação. Em apelação
ministerial, o Tribunal de origem afastou a nulidade probatória e, com fundamento na
teoria da causa madura, julgou diretamente o mérito para condenar o paciente,
entendendo exaurida a instrução criminal, com produção de prova testemunhal, laudo
pericial e apresentação de alegações finais por ambas as partes.
3. Alegações da impetrante. No habeas corpus originário, e reiteradamente no agravo
regimental, a Defensoria Pública sustenta supressão de instância, violação ao duplo
grau de jurisdição, ao juiz natural e à ampla defesa, afirmando a inaplicabilidade da
teoria da causa madura ao processo penal e defendendo a necessidade de retorno dos
autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da acusação.
Documento eletrônico VDA55620570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: 6b6bd839-0b46-4a34-9b26-d0b668f9623a

4. Decisão agravada. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por ser
substitutivo de recurso próprio, mas examinou de ofício a alegação de constrangimento
ilegal, concluindo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela
possibilidade de aplicação da teoria da causa madura ao processo penal quando
exaurida a instrução probatória, circunstância reconhecida no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, afastada em sede de apelação a
preliminar de nulidade probatória que embasou absolvição em primeiro grau, poderia o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à luz da teoria da causa madura, proceder ao
imediato julgamento do mérito da acusação e condenar o réu, sem violar o duplo grau
de jurisdição, o princípio do juiz natural, a ampla defesa ou incorrer em supressão de
instância.
6. Questão correlata consiste em saber se o agravo regimental traz fundamentos novos
aptos a infirmar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
substitutivo, limitando-se a verificar, de ofício, eventual constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso próprio não deve ser
conhecido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
admitindo-se, todavia, o exame de ofício de eventual constrangimento ilegal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da aplicabilidade
da teoria da causa madura ao processo penal, com base no
§ 3o, do Código
art. 1.013,
de Processo Civil,
o do Código de Processo Penal, permitindo ao Tribunal,
c/c art. 3
afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito em primeiro
grau, apreciar desde logo a acusação, desde que a instrução probatória esteja
exaurida.
9. Constata-se que, no caso concreto, a instrução criminal foi integralmente concluída
perante o juízo de primeiro grau, com produção de prova testemunhal, juntada de
laudo pericial e apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, de
modo que o processo se encontrava em condições de imediato julgamento quando o
Tribunal de origem afastou a nulidade probatória.
10. Nesse contexto, o julgamento de mérito realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, com base na teoria da causa madura, não configurou supressão de instância,
julgamento extra petita, violação ao duplo grau de jurisdição, ao juiz natural ou
cerceamento de defesa, constituindo solução legítima orientada pela celeridade e pela
economia processual.
11. O agravo regimental limita-se a reproduzir os argumentos já expendidos no habeas
corpus originário, sem demonstrar qualquer equívoco na decisão monocrática ou
Documento eletrônico VDA55620570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: 6b6bd839-0b46-4a34-9b26-d0b668f9623a

apontar flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, razão
pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e afastou a existência de
constrangimento ilegal.
Tese de julgamento:
1. A teoria da causa madura é aplicável ao processo penal, permitindo ao Tribunal,
afastada preliminar ou prejudicial que sustentou absolvição em primeiro grau, julgar
imediatamente o mérito da acusação quando a instrução probatória estiver exaurida,
sem violar o duplo grau de jurisdição, o juiz natural ou a ampla defesa.
2. O habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, cabendo ao Tribunal apenas verificar, de ofício, a existência de
constrangimento ilegal flagrante, cuja ausência autoriza a manutenção da decisão
impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 3o; CPP,
o;
art. 1.013,
art. 3 Lei n. 11.343/2006,
caput, e
III; CP, arts. 61, I, e 65, III, d; RISTJ,
XX.
art. 33,
art. 40,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Sexta Turma, j.
REsp n. 2.214.547/RS,
27.08.2025, DJe 02.09.2025; STJ, HC n.
Quinta Turma, j. 12.09.2023,
814.428/PR,
DJe 18.09.2023; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe
681.631/SC,
15.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em benefício de WESLEY ELIAS DOS SANTOS (fls.
).
64/68
Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido em primeiro grau, tendo o
magistrado sentenciante reconhecido a ilicitude da busca pessoal realizada e absolvido
o réu sem adentrar no exame do mérito da acusação (fls.
). O Ministério Público
46/50
estadual interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais deu provimento, afastando a nulidade probatória e, com fundamento na
teoria da causa madura, julgando diretamente o mérito para condenar o paciente pela
prática do crime previsto no
,
III, da

art. 33, caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006, c/c
arts. 65, III, "d", e 61, I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime fechado, além de 583 dias-multa, à razão unitária mínima. Opostos
embargos de declaração pela defesa foram rejeitados pela 7a Câmara Criminal do
Tribunal estadual (fls.
). Interposto recurso especial, foi inadmitido.
14/19
Documento eletrônico VDA55620570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: 6b6bd839-0b46-4a34-9b26-d0b668f9623a

No
originário, a Defensoria Pública sustentou a ocorrência de
habeas corpus
supressão de instância, arguindo que o Tribunal de origem não poderia ter adentrado
ao mérito da causa para condenar o paciente, uma vez que o juízo de primeiro grau
havia fundamentado a absolvição exclusivamente em preliminar de ilicitude probatória,
sem qualquer apreciação meritória da acusação. Aduziu que a aplicação da teoria da
causa madura não se harmoniza com o processo penal, pois, ao afastar a invalidade
das provas e julgar diretamente o mérito, o Tribunal estadual teria suprimido o duplo
grau de jurisdição, afrontado o princípio do juiz natural e cerceado a ampla defesa (fl.
4).
A decisão monocrática, embora não tenha conhecido do writ por ser substitutivo
de recurso próprio, examinou a questão de ofício e concluiu pela ausência de
constrangimento ilegal, ao fundamento de que a jurisprudência desta Corte admite a
aplicação da teoria da causa madura ao processo penal, nos termos do
§ 3o,
art. 1.013,
do Código de Processo Civil,
o do Código de Processo Penal, desde que a
c/c art. 3
instrução probatória esteja exaurida — circunstância verificada no caso, onde a
instrução havia sido integralmente concluída com produção de prova testemunhal,
laudo pericial e alegações finais por ambas as partes (fls.
).
64/68
No presente agravo regimental (fls.
), a Defensoria Pública sustenta, em
78/83
síntese, que: (i) a instrução probatória não estava efetivamente exaurida, pois o juízo
de primeiro grau sequer procedeu à valoração das provas, tendo-as reputado nulas; (ii)
a teoria da causa madura não é aplicável ao processo penal, por incompatibilidade
com os princípios constitucionais do juiz natural, da ampla defesa, do devido processo
legal e do duplo grau de jurisdição; e (iii) o julgamento direto do mérito pelo Tribunal
retira completamente a possibilidade de rediscussão de questões fáticas e probatórias,
invocando, em amparo à tese, precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal (HC n. 85.050, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
. Requer o provimento do
04/10/2005)
agravo para que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, determinando-se o
retorno dos autos ao juízo de primeira instância para apreciação do mérito da
acusação.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou detidamente a questão suscitada pela
impetrante, concluindo pela ausência de constrangimento ilegal no julgamento
realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A agravante, contudo,
limita-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos no writ originário, sem
apresentar fundamento novo apto a infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA55620570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: 6b6bd839-0b46-4a34-9b26-d0b668f9623a

Diante disso, em observância à jurisprudência desta Corte, por não ter a parte
logrado demonstrar qualquer equívoco na decisão impugnada, mantenho a decisão
agravada por seus próprios fundamentos, que passo a reproduzir:

"(...) Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer
deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior
Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
O cerne do presente habeas corpus reside na
discussão acerca da aplicabilidade da teoria da causa
madura ao processo penal, especialmente quando o juízo
de primeiro grau acolhe preliminar de nulidade probatória e
absolve o réu sem adentrar no mérito da acusação.
Compulsando os autos, verifica-se que a instrução
criminal foi integralmente concluída perante o juízo de
primeiro grau, com a produção de prova testemunhal,
juntada de laudos periciais e apresentação de alegações
finais por ambas as partes. O magistrado sentenciante, ao
reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada,
absolveu o paciente sem examinar o mérito da acusação.
O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação
ministerial, afastou a preliminar de nulidade e, verificando
que o feito encontrava-se devidamente instruído, procedeu
ao julgamento do mérito, condenando o paciente pela
prática do crime de tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que a teoria da causa madura é aplicável ao
processo penal, nos termos do
§ 3o, do Código
art. 1.013,
de Processo Civil,
o do Código de Processo Penal.
c/c art. 3
Segundo esse entendimento, uma vez afastada questão
preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito
pelo juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual
examinar de imediato a acusação, desde que haja
elementos nos autos para tanto e que a instrução
probatória esteja exaurida.
No caso em apreço, o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, ao afastar a nulidade reconhecida em primeiro
grau, deparou-se com processo cuja instrução já havia
sido integralmente concluída, com provas produzidas sob o
crivo do contraditório e alegações finais apresentadas por
ambas as partes. Nesse contexto, estava habilitado a
aplicar a teoria da causa madura e julgar o mérito da
acusação, sem que isso configure supressão de instância,
violação ao duplo grau de jurisdição ou cerceamento de
defesa.
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta
Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. TEORIA
DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO PROCESSO PENAL.
PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO
PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. ENTENDIMENTO
Documento eletrônico VDA55620570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: 6b6bd839-0b46-4a34-9b26-d0b668f9623a

DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. ATENUANTE INOMINADA.
DESCABIMENTO.Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.214.547/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

"HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
VÍCIO NÃO CONSTATADO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Esta Corte Superior
tem inúmeros pronunciamentos admitindo a aplicação da
chamada Teoria da Causa Madura ao processo penal, segundo
a qual é possível o exame de mérito pelo Tribunal de Justiça -
após o afastamento de preliminar acolhida pelo juízo de
primeiro grau - julgar o mérito da ação, cuja instrução probatória
já se tenha exaurido sem incorrer em julgamento extra petita ou
suprimir instância. 3. Neste caso, o Tribunal considerou lícitas
as provas obtidas mediante ingresso de policiais no domicílio do
paciente e procedeu ao exame de mérito da ação penal,
concluindo pela procedência do pleito acusatório. Considerando
que já haviam sido realizados os atos instrutórios e
apresentadas as alegações finais pelas partes, o processo já
estava em condições de ter seu mérito apreciado, de maneira
que não há que se falar em ilegalidade apta a autorizar a
concessão da ordem de habeas corpus. 4. Habeas corpus não
conhecido" (HC n.
relator Ministro Reynaldo
814.428/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
18/9/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
APÓS
ENCERRADA
A
INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS.
JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I
-
Conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-
se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a
qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que
impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância,
poderá o Tribunal estadual examinar de imediato a acusação,
desde que haja elementos nos autos para isso. Precedentes. II -
Estando a causa pronta para julgamento, com o fim da
instrução processual, não se constata nenhuma ilegalidade na
imediata análise do mérito da acusação pelo Tribunal de
origem, após afastada a extinção de processo sem resolução
do mérito, nos termos do
§ 2o, da
art. 45,
Lei n. 12.594/2012.
Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 681.631/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/8/2023,
15/8/2023)

Documento eletrônico VDA55620570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: 6b6bd839-0b46-4a34-9b26-d0b668f9623a

Registre-se, ainda, que o próprio Tribunal de
origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pela
defesa, consignou expressamente que a instrução criminal
foi integralmente concluída no primeiro grau, com
produção de prova testemunhal e apresentação de
alegações finais por ambas as partes, de modo que, tendo
o juízo a quo fundamentado a absolvição em preliminar de
ilicitude probatória, e sendo esta reformada pelo Tribunal,
encontrava-se o feito plenamente maduro para apreciação
de mérito, inexistindo necessidade de retorno dos autos ao
juízo de origem (fls.
).
17/18
Portanto, o julgamento colegiado realizado pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais não configurou
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tampouco
extrapolação dos limites recursais. A aplicação da teoria da
causa madura, nesse contexto, afasta a tese de nulidade
por suposta usurpação de competência ou cerceamento de
defesa, tratando-se de solução legítima quando o processo
reúne condições de imediato julgamento, em nome da
celeridade e da economia processual.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ, não conheço do presente
. (...)"
habeas corpus

Ante o exposto, voto pelo desprovimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55620570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: 6b6bd839-0b46-4a34-9b26-d0b668f9623a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.603 / MG
Número Registro: 2025/0504567-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000245086079003 0024171202492 10000245086079001 10000245086079002 10000245086079003
12024925920178130024 24171202492 245086079003
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY ELIAS DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY ELIAS DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 09101ded-6032-4e0f-b306-7d33ed1ad8cd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 09101ded-6032-4e0f-b306-7d33ed1ad8cd